Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725297-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES DECISÃO GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 130002935, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANTONIO EMILSON SOARES, in verbis: “Nada há a prover quanto ao requerimento retro, ante o teor da decisão anterior, de id 126404430, que indeferiu a expedição de ofício à Associação de Moradores do Residencial Vitória. Por conseguinte, desconstitua-se a penhora os direitos possessórios do imóvel indicado SH VICENTE PIRES, CH 147/1 LT 33, CEP: 72110-800, Inscrição SEFAZ no 4989451X. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente.” A agravante-exequente postula neste recurso: “[...] deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars afim de que seja enviado o ofício Associação dos Moradores do Residencial Vitória, CNPJ no 41.976.032/0001-04, a fim de que estes apresentem a relação dos proprietários dos apartamentos e lojas ou unidades situados naquele lote e seja deferido o efeito suspensivo afim de que o feito originário não seja arquivado e não seja realizado a desconstituição da penhora e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecido a possibilidade de enfio de oficio a Associação dos Moradores do Residencial Vitória, CNPJ no 41.976.032/0001-04, para auxiliar na efetividade do processo e ainda que seja reconhecido a impossibilidade de desconstituição da penhora já que o devedor responde com todos os bens”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, constata-se que a r. decisão na qual a MM. Juíza efetivamente indeferiu o pedido de expedição de ofício à Associação de Moradores do Residencial Vitória foi proferida em 01/06/2022 (id. 126404430); na r. decisão agravada, a MM. Juíza apenas se reportou àquela anterior e o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 27/07/2022. Diante do contexto acima, não há probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora